Tribunal: STF
Processo: ARE 1505667
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO: COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA. PLEITO DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AGENTE POLÍTICO. REGIME DE SUBSÍDIO. ART. 39, §4º DA CF. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VÍNCULO COM O ENTE PÚBLICO QUE NÃO POSSUI NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL NAQUELA MUNICIPALIDADE. ART. 37, X DA CF. PRECEDENTES DO TJSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- Recurso inominado conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor. 



    2- A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente seu pleito de percepção de décimo terceiro salário. 



    3- Conforme se observa do acervo probatório que circunda os autos, observa-se que o demandante fora eleito para mandato eletivo de vereador (fl. 14), figurando, portanto, como agente político. Acerca do tema, insta frisar o disposto nos artigos 37, X e 39, §4º, ambos da CF, in verbis: (...) 



    4- Da redação dos dispositivos acima transcritos, exsurge a conclusão de que os agentes políticos não se submetem ao mesmo regime jurídico aplicável aos demais agentes públicos ocupantes de cargo efetivo. Isso porque, conforme destacado, estes regem-se por legislação específica, sendo necessária a regulamentação acerca do regime exclusivo de subsídio. 



    5- De fato, o STF, no RE nº 650898/RS fixou a tese de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. Contudo, em tal decisão, apreciou-se a constitucionalidade de legislação que previa as ditas verbas – o que não é o caso dos autos. 



    6- Na hipótese em apreço, inexiste, até o presente momento, no Município de Macambira, qualquer regulamentação que preveja a percepção de décimo terceiro por seus vereadores. Desse modo, ante a lacuna legislativa acerca de tal pedido, descabe ao judiciário, que não possui função de legislar, intervir na esfera administrativa para determinar o pagamento de vantagem sem respaldo no ordenamento jurídico, sob pena de incorrer em violação ao Princípio da Separação de Poderes. 



    7- O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, observe-se: (...)



    8- De igual modo, já se manifestaram outros Tribunais Pátrios: (...) 



    9- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    10- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença combatida. 



    11- Devidos pelo recorrente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC” (fls. 1-5, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Argumenta que “o pagamento de 13º salário e terço de férias aos agentes políticos, em especial prefeitos, secretários e vereadores, não feriria o parágrafo 4º do artigo 39 da CF, tendo em vista que estas vantagens são direitos de todos os trabalhadores, inclusive dos agentes políticos” (fl. 5, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, falta de prequestionamento, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    O agravante sustenta que, “sobre o prequestionamento do tema, este foi comprovado por meio do acórdão recorrido, que houve prequestionamento, vez que os fundamentos da decisão foram exclusivamente constitucionais, notadamente no que diz respeito ao direito do agente político em perceber os valores relativos ao 13º salário. Já quanto à repercussão geral, cabe ressaltar que, conforme prescreve o § 3º do artigo 102 da Constituição da República, o caso em tela envolve questões afetas a uma universalidade de lides, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas” (fl. 3, e-doc. 25).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “o provimento do Recurso Extraordinário interposto, reformando o acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, julgando a demanda totalmente procedente, condenando o Recorrido ao pagamento do 13º salário, com juros e correção monetária, relativamente ao período de 31/12/2013 (período imprescrito) até 31/12/2014” (fl. 7, e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.898, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 484 da repercussão geral, é no sentido de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Na hipótese em apreço, inexiste, até o presente momento, no Município de Macambira, qualquer regulamentação que preveja a percepção de décimo terceiro por seus vereadores. Desse modo, ante a lacuna legislativa acerca de tal pedido, descabe ao judiciário, que não possui função de legislar intervir na esfera administrativa para determinar o pagamento de vantagem sem respaldo no ordenamento jurídico, sob pena de incorrer em violação ao Princípio da Separação de Poderes” (fls. 6-7), e-doc. 15).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Para acolher a pretensão do agravante e divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.096.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Agentes políticos. Reajuste de subsídios. Ofensa reflexa. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas ns. 280 e 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 774.285-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora